Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-60.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600136-60.2021.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
Solidariedade - SOLIDARIEDADE, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES registrado(a) civilmente
como MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699714
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600136-
60.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. ELEIÇÃO 2020. PARCIAL.
ACOLHIMENTO
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Diretório Estadual do Partido Solidariedade
– PR em face de acórdão que desaprovou
as contas da agremiação referentes ao
exercício de 2020.
2. O embargante aponta omissão quanto à
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 4.000,00, referente
a transferências identificadas como “ENVIO
TEV”, e quanto à sanção de suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário por
dois meses.
3. Alega que apresentou notas fiscais que

Num. 44699714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
comprovam a destinação dos valores e a
licitude dos gastos, e que o acórdão
embargado não fundamentou a aplicação
da penalidade à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a existência de omissão no
acórdão embargado quanto à comprovação
da regularidade das despesas no valor de
R$
4.000,00
e
à
fundamentação
da
aplicação da penalidade de suspensão de
cotas do Fundo Partidário; e (ii) analisar se
a ausência de lançamento dos dados no
sistema SPCA justifica a manutenção da
ressalva, mesmo com a apresentação das
notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Existência
de
omissão
parcial
na
fundamentação do acórdão embargado.
6. Os documentos apresentados (IDs
43870659 e 43870657) comprovam a
regularidade das transferências bancárias
de R$ 4.000,00, afastando a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
7. A ausência de lançamento dos dados no
sistema SPCA dificulta a análise pela
Justiça Eleitoral, justificando a manutenção
da ressalva.
8. A análise da prestação de contas
evidencia a presença de irregularidades,
inconsistências e falhas que comprometem
a aferição da regularidade das contas,
justificando a sanção aplicada.
9.
A
desorganização
contábil
da
agremiação impôs obstáculos relevantes à
atividade de fiscalização, em virtude da
ausência de registros tempestivos, precisos

Num. 44699714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
e documentalmente consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Acolhimento parcial dos embargos de
declaração,
sem
efeitos
infringentes,
exclusivamente para afastar a determinação
de recolhimento de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a ressalva quanto
ao ponto.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da
regularidade das transferências bancárias
por
meio
de
notas
fiscais
afasta
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional. 2. A ausência de lançamento dos
dados
no
sistema
SPCA
justifica
a
manutenção da ressalva, mesmo com a
apresentação das notas fiscais. 3. A
presença
de
irregularidades,
inconsistências e falhas que comprometem
a aferição da regularidade das contas
justifica a sanção aplicada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 18, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44699714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Solidariedade –
PR em face do acórdão de nº 67.243 que desaprovou as contas da agremiação referentes ao
exercício de 2020. O embargante aponta omissão quanto a dois pontos específicos da decisão.
O primeiro ponto refere-se à determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
4.000,00, concernente a duas transferências realizadas em 14/08/2020 e 14/10/2020,
identificadas como “ENVIO TEV”, sem indicação de contraparte. O embargante sustenta que
apresentou nos autos, sob os IDs 43870659 e 43870657, as respectivas notas fiscais emitidas
pela empresa J. Siemiatkouski Rhedecont Assessoria Contábil e Empresarial, que comprovam a
efetiva destinação dos valores e a licitude dos gastos, todos relacionados a serviços contábeis.
Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
nota fiscal formalmente idônea é suficiente para a comprovação da regularidade da despesa,
salvo quando houver dúvida fundada quanto à veracidade ou execução do objeto.
O segundo ponto de omissão apontado é relativo à sanção de suspensão do repasse de quotas
do Fundo Partidário por dois meses. O embargante argumenta que o acórdão embargado não
fundamentou a aplicação da penalidade à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, tampouco considerou a ausência de dolo ou má-fé na conduta da agremiação.
Alega que as falhas são pontuais, sem prejuízo prático ao processo eleitoral, e que a
jurisprudência do TSE orienta no sentido de que a gravidade da infração e a existência de
reiteração devem ser consideradas na fixação da penalidade. Pleiteia, por fim, a reavaliação da
penalidade aplicada.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento dos Embargos de
Declaração, e pelo acolhimento parcial apenas para afastar a condenação à restituição de R$
4.000,00. Quanto às demais alegações, entendeu que não houve omissão no acórdão,
especialmente no tocante à sanção de suspensão do Fundo Partidário, cuja aplicação teria
observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ressaltou que o percentual
elevado de irregularidades (78,33% das despesas) inviabiliza a aprovação das contas com
ressalvas. Para a Procuradoria, o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão,
finalidade inadequada aos embargos de declaração.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, deve ser acolhido parcialmente, porém sem efeitos modificativos, conforme passa-se a
demonstrar.

Num. 44699714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.”

O acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PERCENTUAL
DE
GÊNERO.
COMPROMETIMENTO
DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO, MULTA E
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE REPASSE DE QUOTAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro anual de 2020, apresentada pela
Comissão Provisória Estadual do Partido Solidariedade do Paraná, analisada sob as regras da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
2. Em exame, a regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário e de outras fontes, bem como a
observância das normas contábeis e financeiras aplicáveis aos partidos políticos.
3. A unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, com ressalvas, em razão de diversas
inconsistências identificadas, como a ausência de comprovação de despesas, o descumprimento do
percentual mínimo de aplicação de recursos na promoção da participação política das mulheres,
irregularidades na constituição do fundo de caixa e ausência de registros no sistema SPCA.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, corroborando as
irregularidades apontadas pela unidade técnica.

Num. 44699714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da prestação de contas anual do Partido
Solidariedade do Paraná referente ao exercício de 2020, à luz das normas estabelecidas na Resolução TSE nº
23.604/2019; (ii) analisar se as irregularidades apontadas pela unidade técnica e pela Procuradoria Regional
Eleitoral comprometem a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação; e (iii)
definir as sanções cabíveis em caso de desaprovação das contas, considerando a natureza e a gravidade das
irregularidades constatadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prestação de contas partidária anual consiste na análise do balanço contábil do exercício encerrado,
com o objetivo de demonstrar a origem das receitas e a destinação das despesas da agremiação.
7. Pagamentos no valor de R$ 37.000,00 à empresa Selva Administração Participações e Comércio Ltda.
sem apresentação de contrato ou comprovação detalhada da natureza dos serviços e ausência de
comprovação da regularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 13.511,00
impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional.
8. Gastos com alimentação, no valor de R$ 510,13, utilizando recursos do Fundo Partidário, sem a
correspondente comprovação do vínculo com as atividades partidárias, sem qualquer documentação hábil a
respaldar os gastos efetuados com alimentação, impõe-se a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
9. A segregação de recursos para a manutenção de programas e difusão da participação política da mulher,
constitui obrigação legal imposta aos partidos, razão pela qual impõe-se à agremiação a transferência do
montante de R$ 13.250,00 para a conta específica destinada à promoção da participação política feminina, a
fim de sanar a irregularidade constatada.
10. A utilização de recursos em espécie no montante de R$ 406,16 sem a devida identificação do
consumidor impõe ao partido o recolhimento da importância de R$ 406,16 ao Tesouro Nacional.
11. No que se refere à constituição do Fundo de Caixa, a unidade técnica apontou que o saldo remanescente
do exercício anterior, no montante de R$ 2.709,39, não foi registrado na prestação de contas do exercício de
2020, a ausência de contabilização do saldo configura descumprimento da Resolução de regência,
comprometendo a veracidade dos dados financeiros informados e a regularidade da prestação de contas.
Assim, a irregularidade deve ser mantida, nos termos do parecer emitido pela unidade técnica.
12. A falha procedimental relativa à utilização inadequada dos procedimentos de registro das despesas no
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), embora tenha sido comprovada a regular aplicação dos
recursos financeiros, mantém-se a ressalva apontada pela unidade técnica, em razão do descumprimento dos
procedimentos formais exigidos pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
13. A ausência de contraparte destinatária de recursos (R$ 4.000,00), inviabiliza a rastreabilidade dos
recursos públicos, estando em desacordo com o art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e impõe o
recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.000,00.
14. Divergência no controle financeiro do Fundo Partidário: Crédito de R$ 13,10 sem contraparte
identificada; Ausência de extratos bancários com saldos inicial e final; Saldo final de R$ 84.617,44 no
balanço patrimonial, sem respaldo documental; Ausência de extratos de aplicação financeira, o item 10
concentra diversas falhas de natureza documental e contábil que comprometem a rastreabilidade, a

Num. 44699714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
consistência e a transparência da movimentação dos recursos do Fundo Partidário.
15. A ausência dos contratos formais de prestação de serviços contábeis e jurídicos é uma ressalva referente
ao montante de R$ 50.180,20, correspondente aos serviços contábeis e jurídicos, deve ser mantida, nos
termos do Parecer Técnico, devendo tal valor ser considerado no cálculo do percentual de irregularidades
apontadas, a ser realizado ao final da análise.
16. Em face da apresentação das notas fiscais e das informações complementares fornecidas pelo partido,
descrevendo os serviços como relativos à “elaboração e manutenção de site”, a unidade técnica recomendou
a reclassificação da inconsistência inicialmente apontada, o valor de R$ 88.000,00, anteriormente
considerado como irregular, passou a ser objeto de ressalva, exclusivamente em razão da ausência do
contrato de prestação de serviços, deve se manter a ressalva, em razão da ausência de documentos visando a
comprovação do modo e prazos pelos quais o serviços foram prestados, conforme exigido pela Resolução.
17. A quantia de R$ 27,58 e R$ 7,70 (Divergência de R$ 27,58 entre o valor declarado de constituição de
fundo de caixa e o valor efetivamente identificado nos extratos bancários, Ausência de registro de uma tarifa
bancária de R$ 7,70 na conta de Outros Recursos) devem ser consideradas no contexto da prestação de
contas, inclusive no cálculo do percentual relativo à soma das irregularidades.
18. Diante do elevado percentual de irregularidades constatadas, resta inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas, sobretudo
considerando o entendimento consolidado desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.
19. No presente caso, apurou-se o valor de R$ 55.021,13 como irregularidade passível de devolução, razão
pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se adequada a
fixação da multa no patamar de 10%, totalizando R$ 5.502,11. Assim, o valor total a ser recolhido ao erário
alcança R$ 60.523,24, compreendendo tanto os recursos irregularmente aplicados quanto à penalidade
pecuniária ora imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e de transferência para conta
específica, além de suspensão do direito de recebimento de quotas do Fundo Partidário.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário, como
pagamentos a empresas sem contrato ou detalhamento dos serviços, despesas com alimentação sem
vinculação a atividades partidárias e documentos não localizados, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional. 2. O descumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo Partidário na
promoção da participação política das mulheres acarreta a obrigação de destinar o valor não aplicado a essa
finalidade no exercício seguinte. 3. A irregularidade na constituição do fundo de caixa, como a extrapolação
do limite legal e a ausência de registro do saldo anterior, compromete a transparência e o controle dos
recursos partidários. 4. A falta de registro de despesas no sistema SPCA e a ausência de identificação da
contraparte em transferências bancárias inviabilizam a rastreabilidade dos recursos públicos e afrontam as
normas eleitorais.
(...)

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada

Num. 44699714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
deixou de se manifestar sobre a regularidade de despesas no valor de R$ 4.000,00 devidamente
comprovadas nos autos e, ainda, não enfrentou, de forma específica, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade de suspensão de cotas do Fundo
Partidário.
Quanto à alegação de omissão relativa à comprovação da regularidade das transferências
bancárias realizadas em 14/08/2020 e 14/10/2020, no valor total de R$ 4.000,00, destaca-se que
a decisão embargada expressamente consignou o seguinte:
"13. A ausência de contraparte destinatária de recursos (R$ 4.000,00),
inviabiliza a rastreabilidade dos recursos públicos, estando em desacordo com
o art. 18, § 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e impõe o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 4.000,00."

Verifica-se, no entanto, que os documentos identificados sob os IDs 43870659 e 43870657
trazem, respectivamente, a nota fiscal e o comprovante de TEV recebida na conta bancária nº
3596-3, conforme descrito nas notas fiscais emitidas pela empresa J. Siemiatkouski Rhedecont
Assessoria Contábil e Empresarial.
Embora assista razão ao embargante quanto à existência de tais documentos nos autos, é certo
que a ausência de lançamento desses dados no sistema SPCA dificulta a análise pela Justiça
Eleitoral, que, para o exame completo, necessitou realizar buscas e cruzamentos manuais para
identificar os valores e respectivos comprovantes.
Ressalte-se que o correto preenchimento do sistema SPCA é justamente a ferramenta
disponibilizada para facilitar a fiscalização, reduzir erros e permitir a rastreabilidade transparente
dos recursos partidários, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.604/2019. Assim, reconheço
a omissão arguida nos embargos tão somente para afastar o recolhimento do valor de R$
4.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a ressalva em razão da ausência de
lançamento e declaração dos valores no sistema SPCA.
No que se refere à aplicação da penalidade, observa-se a insurgência da parte quanto à sanção
de suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período de dois meses. A análise da
prestação de contas apresentada pelo embargante evidencia a presença de irregularidades,
inconsistências e falhas que comprometem significativamente a aferição da regularidade das
contas, sendo fato que as contas foram julgadas desaprovadas.
Constata-se, ademais, desorganização contábil da agremiação, o que impôs obstáculos
relevantes à atividade de fiscalização, em virtude da ausência de registros tempestivos, precisos
e documentalmente consistentes.
A Seção de Contas Eleitorais, ao proceder à análise técnica, deparou-se com dificuldades para
realizar um exame sistemático e integrado de determinados dados constantes dos autos.
Verificou-se que algumas informações relevantes à apuração da regularidade da movimentação
financeira não se encontravam devidamente consolidadas no Sistema de Prestação de Contas
Anual (SPCA), tampouco estavam plenamente acompanhadas da documentação exigida, nos
termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. Essa limitação na organização e na vinculação dos

Num. 44699714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
dados impactou negativamente a fluidez da análise técnica e exigiu esforços adicionais, com
conferências manuais, de verificação por parte da unidade competente.
Outrossim, destaca-se o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral: “das razões
apresentadas pela parte embargante, depreende-se a intenção de rediscutir o mérito do v.
Acórdão, revelando mero inconformismo com o desfecho da decisão proferida por este Egrégio
Tribunal. Não se identificam, portanto, vícios de omissão, contradição ou obscuridade que
justifiquem o acolhimento dos aclaratórios.”
Dessa maneira, em que pesem os argumentos apresentados, todo o cenário compromete não
apenas a transparência, mas também a confiabilidade das informações prestadas, circunstância
que justifica, à luz do princípio da razoabilidade, a sanção aplicada no caso concreto.
Ressalte-se, por fim, que eventuais inconformismos remanescentes quanto às matérias ora
examinadas deverão ser veiculados por meio do recurso próprio, tendo em vista que todos os
pontos suscitados restaram devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.
O voto é, portanto, pelo parcial acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto aos
documentos relativos à comprovação das transferências de R$ 4.000,00, afastando a devolução
do referido montante ao erário, mantendo a ressalva pela ausência de registro no SPCA.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a ressalva quanto ao ponto.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600136-
60.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogado do(a) EMBARGANTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

Num. 44699714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217593362700000043638663
Número do documento: 25082217593362700000043638663
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 17:47:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025.